Tribunal: TJBA
Processo: 8006956-07.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-07-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8006956-07.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: CLESINAIDE OLIVEIRA SANTOS HAINE

Advogado(s)
:
ADRIANO CESAR ANDRE DOREA, DAISY MAIA DOS REIS

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
RICARDO LOPES GODOY, CELSO DAVID ANTUNES, LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. TEMPESTIVIDADE. DIVERGÊNCIA ENTRE DATA DE JUNTADA DA INTIMAÇÃO E PRAZO INDICADO EM CERTIDÃO OFICIAL. PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ E DA CONFIANÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por Clesinaide Oliveira Santos Haine contra decisão que rejeitou liminarmente impugnação à penhora nos autos de Execução de Título Extrajudicial movida pelo Banco do Brasil S.A., sob fundamento de intempestividade, considerando que a intimação foi juntada aos autos em 01/12/2020 e a impugnação apresentada em 09/12/2020, quando o prazo teria se exaurido em 08/12/2020.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar qual marco temporal deve prevalecer quando há divergência entre a data efetiva da juntada da intimação aos autos e o prazo indicado na própria certidão expedida pelo cartório, para fins de aferição da tempestividade da impugnação à penhora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A contagem realizada pelo juízo a quo encontra-se tecnicamente correta considerando a data da juntada da intimação aos autos e a ausência de suspensão de prazos no período, porém a questão transcende a mera verificação aritmética do prazo, envolvendo a confiança depositada pela parte na informação oficial prestada pelo próprio Poder Judiciário.

4. A certidão de intimação expedida pelo próprio cartório indicou expressamente que o prazo teria início em 03/12/2020 com término previsto para 09/12/2020, configurando hipótese de informação prestada pelo sistema judiciário que gerou legítima expectativa na parte quanto ao prazo disponível para a prática do ato processual.

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a necessidade de prestigiar os princípios da boa-fé e da confiança quando há divergência entre as informações prestadas pelos sistemas eletrônicos dos tribunais e a contagem técnica de prazos, exigindo-se para tanto a comprovação documental da informação divergente.

6. A certidão de intimação apresentada constitui documento oficial expedido pelo próprio sistema de processos, não se tratando de mero print de tela ou informação extraída informalmente da internet, comprovando inequivocamente que o cartório indicou como prazo final o dia 09/12/2020.

7. A aplicação dos princípios da boa-fé e da confiança nas relações processuais impõe o reconhecimento da tempestividade da impugnação, uma vez que a parte não pode ser prejudicada por informação equivocada prestada pelo próprio sistema judiciário constante de documento oficial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. Reconhece-se a tempestividade de impugnação à penhora quando há divergência entre a data de juntada da intimação aos autos e o prazo indicado em certidão oficial expedida pelo cartório, prevalecendo a informação constante do documento oficial em homenagem aos princípios da boa-fé e da confiança. 2. A parte não pode ser prejudicada por informação equivocada prestada pelo próprio sistema judiciário quando tal informação consta de documento oficial e gera legítima expectativa quanto ao prazo para prática do ato processual.

___________

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EAREsp n. 1.759.860/PI, Rel. Min. Laurita Vaz, Corte Especial, j. 16/3/2022; STJ, AgInt no AREsp n. 2.635.806/MT, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, j. 7/10/2024; STJ, AgInt no AREsp n. 2.146.308/RN, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, j. 11/3/2024; STJ, REsp 1324432/SC, Rel. Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 10/05/2013.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº
8006956-07.2025.8.05.0000
, em que é Agravante
CLESINAIDE OLIVEIRA SANTOS HAINE
e Agravado
BANCO DO BRASIL S.A.

ACORDAM, os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E
DAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Salvador, data registrada no sistema

Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador(a)